Tribunal: TJES
Processo: 5006519-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006519-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON MOREIRA HEMERLY SOBRINHO FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS
JUNTADAS
AOS AUTOS – BENEFÍCIO
IN
DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Na espécie, os documentos juntados pelo agravante revelam incompatibilidade com a situação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

3.
Apesar do esforço argumentativo empreendido pelo agravante no sentido de que possui contra si diversos processos executivos e dívidas, a sua desorganização financeira não pode ser confundida com hipossuficiência, sob o risco até mesmo de ser desvirtuada a finalidade do benefício.

4.
Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
EDSON MOREIRA HEMERLY SOBRINHO FILHO
contra a r. decisão com cópia em id. 8397027 que, nos autos dos “
embargos à execução
”, opostos por ele em face de
BANCO DO BRASIL S.A.,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id. 8397024) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deduzindo pedido de tutela de urgência recursal.

Por meio da decisão de id. 8481983 deferi em parte a tutela recursal a fim de que o processo não fosse extinto por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso.

Transcorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006519-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON MOREIRA HEMERLY SOBRINHO FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
EDSON MOREIRA HEMERLY SOBRINHO FILHO
contra a r. decisão com cópia em id. 8397027 que, nos autos dos “
embargos à execução
”, opostos por ele em face de
BANCO DO BRASIL S.A.,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id. 8397024) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deduzindo pedido de tutela de urgência recursal.

Por meio da decisão de id. 8481983
deferi
em parte a tutela recursal a fim de que o processo não fosse extinto por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso.

Transcorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que o agravante não demonstrou a situação de precariedade econômica, sobretudo, porque:
“Muito embora a requerente alegue estar passando por dificuldades financeiras, os documentos juntados não demonstram a impossibilidade financeira alegada. A causa de pedir e tudo o que consta dos autos demonstra uma intensa atividade econômica e financeira exercida pelo embragante”
(id. 8397027).

Após realizar minuciosa análise dos documentos juntados, entendo que a decisão ora impugnada deve ser mantida.

Dos documentos juntados pelo agravante em id. 8971723, extrai-se da sua Declaração de Imposto de Renda referente ao ano de 2023 que é empregado de empresa do setor privado e auferiu rendimentos no valor de
R$ 121.621,44
da empresa Champion Technologies do Brasil Serviços e Produtos Químicos (CNPJ 07.379.735/0001-17) e no valor de
R$ 41.235,06
da empresa Baleen Process Solutions do Brasil Serviço Ltda (CNPJ 39.282.233/0001-60).

Tais informações, portanto, não são compatíveis com a situação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Ademais, apesar do esforço argumentativo empreendido pelo agravante no sentido de que possui contra si diversos processos executivos e dívidas, a sua desorganização financeira não pode ser confundida com hipossuficiência, sob o risco até mesmo de ser desvirtuada a finalidade do instituto do benefício.

Portanto, tais elementos são suficientes para indicar que o agravante possui condições financeiras para arcar com os custos e despesas processuais, e, por isso, não faz jus ao benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.